Tribunal: TJDFT
Processo: 0749388-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E DEVERES. CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO. VALOR DO CONTRATO PRIMÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cessão da posição contratual é um negócio jurídico a partir do qual o cedente transfere ao cessionário a sua posição em uma relação jurídica contratual, com os direitos e obrigações decorrentes do contrato originário. Não tem o condão de alterar o objeto do contrato base, tampouco seus termos, havendo, tão somente, modificação subjetiva na relação obrigacional. Não cria novos direitos e deveres, permanecendo intactos aqueles que originariamente competiam ao cedente.
2. Havendo sub-rogação nos direitos e obrigações do promitente comprador originário, regidos pelo contrato primitivo, não é possível utilizar o contrato de cessão da posição contratual para fins de cálculo da indenização por descumprimento do contrato primário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.